Tribunal: TJES
Processo: 5036946-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036946-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ANA CAROLINA FERREIRA SPERANDIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE. BUSER. ATRASO NO EMBARQUE. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU JUNTO À REQUERIDA PASSAGEM EM ÔNIBUS DE VITÓRIA/ES PARA TEÓFILO OTONI/MG, MAS APÓS HORAS DE ESPERA E POUCAS INFORMAÇÕES ACERCA DO QUE OCORRIA, FOI INFORMADA DE QUE A VIAGEM SERIA FEITA DE TÁXI E VAN. ADUZ QUE OS VEÍCULOS EM QUESTÃO TAMBÉM NÃO ESTAVAM EM CONDIÇÕES IDEAIS DE CONSERVAÇÃO. ALEGA QUE CHEGOU AO DESTINO MAIS DE 4 HORAS APÓS O PREVISTO, PERDENDO O COMPROMISSO PARA O QUAL VIAJOU. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PRELIMINARMENTE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, SEJA REFORMADA A SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR AFASTADA, POSTO QUE OS TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90. INCONTESTÁVEL O TEMPO DE ATRASO DE 4 HORAS DA VIAGEM, BEM COMO A ACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM MEIOS DE TRANSPORTE E VEÍCULOS DIVERSOS DAQUELES ORIGINALMENTE CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA À PARTE AUTORA ENQUANTO ESSA AGUARDAVA O EMBARQUE. ACIDENTE COM O ÔNIBUS ORIGINALMENTE DESIGNADO PARA FAZER A VIAGEM QUE NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)